Tribunal: TJDFT
Processo: 0700260-93.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO – DECISÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – CONTEXTO ECONÔMICO E PATRIMONIAL DO RECORRENTE – DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi proferida a seguinte decisão:
“A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos. Essa alegação é revestida da presunção de veracidade, conforme estabelece o artigo 99, § 3o do CPC, contudo, a presunção poderá ser afastada se do contexto do processo se chegar conclusão diversa (art. 99, § 2o, CPC).
Apesar de o autor se declarar escriturário e não apresentar qualquer documentação para se beneficiar da gratuidade de justiça se pode inferir, a partir da narrativa da peça inicial do processo n. 0751028-14.2021.8.07.0016, que a o autor não faz jus ao benefício da gratuidade.
Isso porque a parte agravante declarou na origem que a compra de placa de vídeo no valor de R$ 3.299,40 constituía um dos itens de um presente maior de aniversário para sua filha de 18 anos, que também incluía itens diversos para montagem de computador (valor superior a R$ 2.000,00), combo redes e monitor (R$ 1.879,22) e cadeiras (845,43), que juntos representam valor superior a R$ 8.000,00. Presente cujo valor se mostra incompatível com aquele que se declara hipossuficiente financeiramente.
Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça.
Concedo ao agravante o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 29, inciso I, e art. 31, caput e § 1o)."
2. A parte autora interpôs Agravo Interno. Sustentou o desacerto da decisão em razão da presunção de veracidade da declaração de insuficiência econômica para custear as despesas do processo.
3. Sem razão o agravante. Permanecem em evidência os sinais de capacidade econômica incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, pelas razões já expostas na decisão acima referida, como também pelo fato de não apresentar qualquer documento que comprovasse sua renda mensal.
4. Essas circunstâncias afastam a presunção legal da declaração de insuficiência deduzida por pessoa natural atribuída pelo artigo 99, § 3o do CPC.
5. Faculto o pagamento do preparo recursal no prazo de 48 horas, contados da data de publicação do acórdão.
6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Custas e honorários a serem decididos quando do exame de admissibilidade do recurso inominado.